Tribunal: TJDFT
Processo: 0720663-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720663-93.2019.8.07.0000 RECORRENTE: OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A RECORRIDO: TOLIO EDEO RIBEIRO, THAIS CAMPOS VALADARES RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. situação jurídica diversa. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. CPC E RITJDFT. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 988 do CPC, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Não se adequando a nenhuma das hipóteses previstas no referido dispositivo, tampouco no artigo 196 do RITJDFT, a reclamação não deve ser admitida. 2. Para que a insurgência possa ser deduzida na via estreita da reclamação, a situação jurídica do acórdão reclamado há de se amoldar perfeitamente à tese firmada pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo invocado, de forma a evidenciar com clareza e objetividade a violação da autoridade do precedente qualificado. 3. A interpretação de tese firmada em recurso repetitivo, conferindo-lhe elastério que escapa à delimitação do respectivo julgado, não autoriza o manejo de Reclamação, sob pena de desvirtuar esse instrumento, que não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso. 4. Se os argumentos deduzidos no agravo interno não se mostram suficientes para modificar os fundamentos externados na decisão guerreada, deve esta subsistir. 5. Inaplicável a multa pela litigância de má-fé quando ausente prova cabal do dolo, bem como a inexistência do caráter protelatório. 6. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso III, e 1.040, ambos do Código de Processo Civil, e 406, do Código Civil, sob o argumento de ser indevida a fixação do INPC como índice para a correção e para os juros de mora dos valores apurados a título de lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel (Tema 176 do STJ). Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à alegada contrariedade aos artigos 927, inciso III, e 1.040, ambos do Código de Processo Civil, e 406, do Código Civil (Tema 176 do STJ), bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Consoante salientado pelo acórdão recorrido, a hipótese não se adequa ao Tema 176 do STJ. Isso porque, o STJ, por ocasião do julgamento dos recursos REsp 1112743/BA, REsp 1111117/PR, REsp 1111118/PR, Resp 1111119/ PR e REsp 1112746/DF, analisou questões fáticas envolvendo juros moratórios sobre expurgos inflacionários, parcelas pagas em face de Consórcio e dívidas de natureza tributária, que não se amoldam à hipótese em apreço, a qual diz respeito à fixação do melhor índice para a correção e para os juros de mora dos valores apurados a título de lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel. A propósito, verifico que o acórdão impugnado reconheceu que “Não tem lugar a taxa SELIC como índice de correção monetária, uma vez que não se trata de débito tributário, sendo o INPC o que melhor reflete as perdas inflacionárias”. (ID 17013265). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005